Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 24 dias-multas, à razão mínima, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput, e 168, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
2. Nos crimes contra o patrimônio, tem credibilidade as declarações da vítima, quando se apresentam de forma coesa e se coadunam com as demais provas dos autos, sobretudo quando inexistentes quaisquer razões para o ofendido querer incriminar o acusado. Precedentes.
3. O pedido de absolvição sob a alegação de que a única prova nos autos é a palavra da vítima não pode ser acolhido na hipótese, pois, além da especial relevância do depoimento do ofendido, há outras provas nos autos suficientes para se extrair a certeza necessária para a manutenção do decreto condenatório.
4. Não há que se falar no princípio da consunção, porquanto consta dos autos que primeiro a ré ingressou no apartamento alheio, com nome de outra pessoa, mediante fraude no pagamento do aluguel, gozando da posse do imóvel de forma gratuita (estelionato) e, somente depois, ou seja, iniciando a prática de um novo crime, aproveitando-se estar na posse do bem, praticou o crime de apropriação indébita, subtraindo objetos que guarneciam o imóvel (apropriação indébita).
5. Apelação conhecida e desprovida.